Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por André Luís Rosa Soter da Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 15095974, p.1-5) que, nos autos da ação de indenização por ele ajuizada em desfavor de Rogério Rodrigues Carneiro, julgou improcedente pretensão indenizatória por danos morais. Em razão da sucumbência foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados à proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC[1]. No recurso (Id 15095977, p. 1-15), o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indica como fundamento jurídico o art. 98, § 5o, do CPC. Não apresenta razões de fato a justificar sua pretensão de reforma do julgado. Anexa à petição recursal declaração pessoal de hipossuficiência econômica. Em contrarrazões, o apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo apelante (Id 15095981, p.1-14), que, assevera, ostenta alto padrão de vida, uma vez que servidor público ativo do Instituto Chico Mendes, advogado militante com escritório próprio localizado em Brasília, sócio – com 40% de participação – de empresa sediada no Estado de Goiás, além do que residiria em imóvel localizado em área nobre do Distrito Federal (Setor Octogonal) e que pertence à sua genitora, tudo conforme documentos de Ids 15095983 a 15095987. Ressalta a ausência de provas hábeis a demonstrar concretamente reunir o apelante as condições necessárias ao deferimento do benefício que postula. Diz da falta de qualquer documento comprobatório da alegada condição de hipossuficiência econômica, senão apenas mera declaração pessoal. Requer o indeferimento da postulada gratuidade de justiça. Pede, de consequência, seja intimado o apelante a recolher, sob pena deserção, o preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de Justiça Ao exame dos autos verifico ter o apelante realizado voluntário pagamento das custas processuais ao ajuizar ação de indenização por danos morais em desfavor do apelado, tendo ainda complementado o pagamento devido após determinação judicial (Ids 15094848 e 15094853). Agora, em sede recursal, pede o benefício da gratuidade de justiça sem, contudo, apresentar argumentos fáticos (a exemplo de eventual necessidade superveniente) ou jurídicos que possam embasar sua pretensão. Pois bem, o direito estampado no art. 5o, inc. LXXIV, da CF[2], à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. É certo que, a teor do § 3o, art. 99, do CPC[3], poderá ser bastante mera declaração de quem afirme necessitar do benefício. Não menos certo, ainda, tal como previsto no § 4o[4], que o só fato de vir a parte assistida por advogado particular não constitui óbice ao deferimento da gratuidade. Porém, tratando-se de presunção relativa, ao magistrado é dado, no exercício de seu poder-dever, oportunizar à parte que requeira prazo para, sob pena de indeferimento da postulação, demonstrar que atende a todos os pressupostos necessários à concessão da pretendida assistência judiciária gratuita (art. 99, § 2o, primeira parte, CPC[5]). No caso dos autos, sequer cuidou o apelante de manifestar as razões do pedido que formulou. Antes, limitou-se a apresentar declaração pessoal de hipossuficiência, com o que, em definitivo, fez conferir maior plausibilidade à impugnação expressa pelo apelado em contrarrazões de recurso, as quais, deve-se ressaltar, foram instruídas com variada prova documental. Quanto aos escritos juntados pelo recorrido, tem-se demonstrativo de remuneração a demonstrar que o recorrente aufere rendimentos líquidos mensais em quantia superior a cinco mil reais (Id 15095983); que é advogado militante e sócio de escritório de advocacia estabelecido na área central do Plano Piloto; além do que detém participação societária em empresa sediada no Estado de Goiás (Ids 15095984 e 15095986). Nesse contexto, é de ser afastada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira que firmou o apelante. Estão a desautorizá-la o conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos. Relativamente à falta de demonstração de preenchimento de todos os pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[7], INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada em razões de recurso. Em consequência, CONCEDO ao apelante prazo de 5 (cinco) dias para, sob pena de não conhecimento do recurso, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;